Tribunal: TJPA
Processo: 0003654-30.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003654-30.2013.8.14.0048

APELANTE: HELANO ACACIO PINTO MACAPUNA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. REQUERIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DELITIVA COMPROVADA.
A REINCIDÊNCIA, AINDA QUE POR DELITO DE NATUREZA DIVERSA, CONSTITUI ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Helano Acácio Pinto Macapuna
,
por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 05 de agosto de 2013, por volta das 00hs:20min., policiais que estavam em ronda, ao passarem ao lado do veículo em que estava o denunciado, percebendo atitude suspeita por parte deste, resolveram pará-lo e proceder revista, tendo sido encontrado em sua posse uma quantidade de droga conhecida como maconha, conforme laudo pericial acostado, tendo então o réu sido conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 4824581, pag. 01/10,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso, prevista no art. 28 da lei 11.343/2006.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, procedendo, ao final, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 4824581, pag. 15/18, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4824582.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso, prevista no art. 28 da lei 11.343/2006.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4824574, pag. 12, que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida como maconha (270 gramas).

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES e ELDER RENATO DE BARROS SEABRA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 4826360 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo afirmado que estavam na viatura na PA fazendo operação policial, abordando carros para averiguação; que o denunciado estava na condução do veículo que foi abordado; que perceberam que o mesmo já era conhecido da polícia, pois já possuía antecedentes e fugitivo da Casa Penal; que a droga foi encontrada dentro do carro; que o denunciado confirmou a propriedade da droga encontrada em seu caro; que era um tablete grande de maconha.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4826522 e ss,
negou a autoria delitiva, afirmando que quando foi abordado não existiria nenhum material entorpecente dentro do carro que dirigia, tendo os policias militares, após tirarem todos do veículo, aparecido com uma quantidade de maconha afirmando ser do depoente, o que não é verdade; que confirma que já mexeu com drogas antes, mas só com cocaína, não maconha.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar, transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, procedendo, ao final, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

O § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas possui a seguinte redação:

“
Lei 11.343/2006
.

(...)

Art. 33
. (...)

§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”
Grifei e destaquei

A decisão do juízo a quo que indeferiu a aplicação de tal benesse ao caso em estudo, ID 4824580, foi formulada nos seguintes termos:

“Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que
o acusado registra antecedentes
, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.”

Pois bem, analisando essa decisão ao norte exposta entendo que não há razão alguma para refutá-la, já que, como dito acima, o apelante não é mais réu primário, mostrando-se ser reincidente, o que por si só já impossibilita a aplicação dessa causa de diminuição de pena, por se mostrar óbice legal para essa benesse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/05/2023